Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONVERTIDA A PENA RESTRITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reformada a decisão recorrida para determinar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se dê na modalidade provisória (cautelar), mantendo-se os autos na VEPEMA para a expedição de mandado de prisão, a fim de que, após capturado o condenado, esse apresente justificativas para o não cumprimento da pena restritiva de direitos ou de suas condições. Por fim, proceder-se-á à reanálise da necessidade da conversão e a modalidade da pena a ser estabelecida.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.